Tribunal: TJSP
Processo: 1022747-52.2022.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão. Falta de preenchimento dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Caráter infringente reconhecido. Ausência de recurso da ora Embargante quanto ao reconhecimento da inexistência de relação contratual. Recursou de apelação que versou, exclusivamente, sobre o reconhecimento de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão. Falta de preenchimento dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Caráter infringente reconhecido. Ausência de recurso da ora Embargante quanto ao reconhecimento da inexistência de relação contratual. Recursou de apelação que versou, exclusivamente, sobre o reconhecimento de danos morais. Protesto por dívida inexiste que certamente causou danos à pessoa jurídica. Caráter infringente reconhecido. Prequestionamento prejudicado. Embargos de declaração rejeitados.